Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVA.
Autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato confirmadas pelas declarações da vítima na delegacia, ratificadas em juízo e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.
Apelação desprovida.